Tribunal: STF
Processo: HC 202907
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ademar Rigueira Neto e outros em favor de Thiago Fonseca Carvalho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 140.275/MG, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES DO ACERVO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO DA PRESERVAÇÃO DA IDONEIDADE DAS PROVAS. QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELA DEFESA, DE PREJUÍZO CONCRETO CAUSADO AO AGRAVANTE. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 23, p. 1)
    Os impetrantes alegam (eDOC 1) a ocorrência de nulidades insanáveis no processo contra o paciente, consistentes na “quebra de cadeia de custódia da prova relacionada a forma de extração de um e-mail supostamente encontrado na caixa de entrada da vítima” e na “quebra do sigilo sobre os registros e dados de conexão das linhas telefônicas relacionadas ao Paciente”. (p. 2)
    Pleiteiam, liminarmente, a suspensão da ação penal e a restituição da liberdade ao paciente e, no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para declarar a nulidade dos elementos probatórios indicados e de todos os atos e elementos de prova deles derivados.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a recurso ordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou o HC.
    Assim discorrem os impetrantes sobre a primeira tese de nulidade:
    “8. Com relação à violação da cadeia de custódia, o argumento dos Impetrantes se baseia na forma como um e-mail supostamente encontrado na caixa de entrada da vítima teria sido extraído. Nesse e-mail constariam diálogos amistosos entre a vítima e o Paciente, durante largo período de tempo.
    9. De acordo com o depoimento da Sra. Letícia Peixoto, que extraiu o referido e-mail, a obtenção do e-mail ocorreu com a ajuda de um terceiro não identificado nos autos através da recuperação da senha da vítima. Letícia Peixoto acrescentou, ainda, que acessou o e-mail da vítima e transcreveu/imprimiu os supostos diálogos para, logo depois, mostrá-los aos agentes de polícia encarregados da investigação.
    10. Esse modo de obtenção foi reconhecido e registrado em relatórios de inteligência e em decisões judiciais proferidas pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Sete Lagoas/MG, de modo que não há qualquer necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório para a análise sobre a ilegalidade do referido meio de prova.
    11. Tais diálogos jamais foram periciados ou extraídos na forma correta, devidamente prevista em lei, embora a Defesa tenha impugnado a autenticidade e fidedignidade do aludido e-mail e dos supostos diálogos ali constantes. Desse modo, a forma através da qual o e-mail citado foi extraído viola diretamente o art. 158-B e dispositivos seguintes do Código de Processo Penal.
    12. Para além do desrespeito às regras de preservação da cadeia de custódia, apontou-se a presença de indícios objetivos, elementos concretos, quanto à falta de credibilidade no referido elemento de prova carreado, como a ausência de identificação dos interlocutores (números dos quais teriam partido as mensagens, IMEI do aparelho celular, etc.).
    13. Ou seja, a Defesa demonstrou que a violação da formalidade prescrita pelo art. 158-B e seguintes do CPP impactou diretamente na perda de credibilidade e autenticidade do meio de prova sob suspeita, o qual jamais apresentou elementos suficientes quanto a sua idoneidade probatória.
    14. Demonstrou-se, ainda, que foi a partir desse suposto email que o nome do Paciente surgiu nas investigações, i.e., a prova ilícita em comento trouxe prejuízo claro ao Paciente. Até o momento da juntada desse suposto e-mail, não havia qualquer citação ao nome do Paciente. Em outras palavras, para que fique claro: a prova ilícita (e-mail) ora combatida trouxe um prejuízo direto para o Paciente, como continuamente demonstrado pela Defesa”. (eDOC 1, p. 3)
    As novas disposições trazidas pela Lei 13.964/2019 para a instrução penal consideram como “cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”. (art. 158-A do CPP).
    Contudo, nos limites cognitivos desta via e momento procedimental, não se verifica ilegalidade manifesta na produção da prova, de modo que não há como afirmar violação à cadeia de custódia. Ademais, diante desse cenário, o valor probatório do conteúdo ou da autenticidade do e-mail deve ser avaliado pelo juízo de origem, após profunda análise das impugnações que a defesa possa mover-lhe, não constituindo ponto de exame da presente impetração.
    A segunda tese de nulidade foi assim apresentada:
    “34. Em breve síntese, os Impetrantes demonstraram que a quebra do sigilo telemático e dos dados de conexão do Paciente ocorreu sem a devida autorização judicial. Isso porque, a primeira e única decisão que autorizou a referida quebra ocorreu em 17 de junho de 2020 pelo Juízo de 1ª instância; ao passo que o acesso aos dados e registros de conexões referentes à linha telefônica do Paciente ocorreu desde o dia 29 de maio de 2020, ou seja, mais de 02 (duas) semanas antes da autorização judicial. Ou seja, o acesso aos dados e registros de conexões do Paciente se qualifica como clandestino, ilícito.
    35. Os Impetrantes sustentaram a tese acima nos seguintes pontos: 1) na data de solicitação (29.05.2020) indicada no relatório de conexões de dados fornecido pela operadora Vivo; 2) e na falta de qualquer registro oficial de comunicações ou ligações telefônicas entre o Paciente e os demais coacusados ou entre o Paciente e a vítima”. (p. 8)
    Os impetrantes se referem ao documento de eDOC 3, p. 81, um relatório de chamadas originadas/recebidas da linha (31) 99897-3333, solicitado em 29.5.2020 à operadora Vivo.
    Contudo, assentou-se nas instâncias anteriores que “ao contrário do que alegado pela il. Defesa, a eg. Corte estadual consignou que o acesso aos dados do ora recorrente fora precedido da respectiva autorização judicial, uma vez que o acusado manteve contato telefônico com o corréu alvo inicial da medida e, portanto, revelou-se de interesse para o deslinde da investigação, tudo em consonância com a permissão conferida em r. decisão datada de 29/5/2020”.
    Portanto, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem para reconhecimento da ilicitude da prova, nos limites cognitivos desta via e momento procedimental.
    Ressalto que eventual equívoco da fundamentação do ato coator originário (eDOC 2, p. 3 – trecho da decisão que analisa a resposta à acusação e rejeita a preliminar de nulidade) não enseja o provimento do pleito dos impetrantes, visto que não há nulidade a ser reconhecida.
    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente